Tribunal: TJBA
Processo: 0501958-23.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501958-23.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCIO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO REIS SANTOS, GABRIEL BARRETO BARSANUFIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. (ART. 180, § 1º, DO CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA.

ARGUIÇÃO DE NULIDADES.
PLEITO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE AS DENÚNCIAS ANÔNIMAS SÃO SUFICIENTES PARA AVERIGUAÇÃO ATRAVÉS DE DILIGÊNCIAS. NO CASO, A DENÚNCIA ANÔNIMA RESULTOU EM PRISÃO EM FLAGRANTE POR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. REJEIÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de
M
á
rcio Reis dos Santos
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 06 (seis) anos de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do delito tipificado no art. 180, § 1º c/c artigo 311 ambos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 também do CP.

2. Narra a peça acusatória que, no dia
no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 16h, na Rua Vereador Valdenir Bastos, quadra T, lote 29, Ipitanga, Lauro de Freitas, o ora acusado foi preso em flagrante por ter em depósito em sua residência, diversos veículos, produtos de crimes, pois apresentavam restrição de roubo/furto.

3. Consta, ainda, da peça de acesso que os policiais civis tomaram conhecimento através de ligações telefônicas anônimas de que havia diversos veículos no interior da garagem da residência situada na Rua Vereador Valdemir Bastos, quadra T, lote 29, Ipitanga e que tais veículos supostamente eram irregulares.

4. Os policiais saíram em diligência e se deslocaram até o local indicado e lá estando surpreenderam o acusado fazendo o serviço no chassi do veículo, modelo Hillux, cor prata, que ostentava a placa policial OZS3060, sendo que constataram que a placa original era PJG 6200 e que possuía restrição de roubo, conforme BO de nº 17-12303, datada de 03.10.2017.

5. Exsurge, também, que, no local os policiais encontraram ainda outros veículos: Caminhonete Renault Oroch, 2.0, DYN 4x2, cor verde, que ostentava a placa policial PGV6962, quando a original era AZY1933, com restrição de roubo, conforme BO nº 17-11898, datada de 27/09/2017; Kia Sportage, cor prata, ostentando a placa JSI2420, quando a placa original é NTO0577, com restrição de roubo consoante BO-17-11301; veículo Ford Fiesta, de cor preta, ostentando a placa policial OVY8486, com licença de São Paulo, com sinais de adulteração dos sinais e de identificação; peças de uma motocicleta, modelo Honda/NXR150 Bross, de cor amarela, tanque, carenagem, baú com o logotipo SEDEX/CORREIOS.

6. No local foram apreendidos ainda petrechos utilizados para adulteração de sinal identificador tais como diversos pinos de remarcação, 14 kits de caixas de moldes para adulteração de sinais de identificadores dos vidros de veículos nacionais e importados, 03 (três) impressoras, jatos de tintas para confecção de etiquetas veiculares, diversas etiquetas prontas, cilindros de oxigênio, lixadeiras e furadeiras, compressor de ar, transformador, pistolas de pintura, entre outros documentos.

7. Aduz o apelante que o decisum padece de nulidades, defendendo a ilicitude das provas obtidas por busca pessoal e pela violação de domicílio pelos agentes militares, sem mandado judicial e ausente qualquer estado de flagrância capaz de autorizar o ingresso deles, a nulidade da prisão em flagrante, vez que precedida de denúncia anônima em violação ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

8. R
ecentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.447.374/MS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, entendeu que a existência de fundadas razões e elementos probatórios mínimos acerca da situação de flagrante delito são suficientes para o ingresso em domicílio, não havendo falar em restrição, pelo Poder Judiciário, das exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar, tampouco na criação de novas exigências não previstas pelo legislador constituinte.

9. Com efeito, tem-se que a denúncia anônima é aceita no ordenamento jurídico como instrumento noticiador de comportamentos ilícitos, sendo válida para embasar início da ação policial, com o objetivo de averiguar os fatos denunciados, assim, não subsiste a alegada ilegalidade em investigação iniciada mediante denúncia anônima quando a informação é seguida de diligências no sentido de comprovar a veracidade dos fatos, como ocorrente na presente hipótese.

10. Assim, diferentemente do alegado pela impetrante, o acesso ao domicílio do paciente pelos agentes militares encontra-se em total harmonia com o decidido n
o Recurso especial 603.616/RO
pelo Supremo Tribunal Federal.

11. A materialidade e autoria despontam incontestes, a partir dos elementos colhidos no IP nº 398/2017, sobrelevando auto de prisão em flagrante (fl.02, id nº 70241835), auto de exibição e apreensão (fls. 26/28, id nº 70241835), laudo pericial ICAP nª 201900IC028026 01 (Id nº 70241861/62/63/64/65/66), laudo pericial ICAP nª 201700LC054355 01 (Id nº 70241867 e 70242618), laudo pericial ICAP nª 201700IC050246 01 (Id nº 70242619/20/21/22/23/24/25/26/27), ICAP nª 201800IC001344 01 (Id nº

70242628/29/30/31/32/33/34/35), laudo pericial ICAP nª 201900IC027815 01 (Id nº70242636/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48//49/50/51/52/53/54), ICAP nª 201800IC028420 01 (Id nº

70242661/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78) depoimentos testemunhais e relatório policial, Ids. nº. 70241836.

12. A prova oral colhida ao longo da instrução, merecendo realce os seguros depoimentos dos agentes policiais encarregados da diligência que culminou com a prisão em flagrante do denunciado, observados os postulados do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, de sua vez, é contundente e harmônica, e indica o recorrente como sujeito ativo dos delitos em questão.

13. Ainda, as declarações dos policiais, consoante fartíssimo repertório de jurisprudência, são dignas de crédito, se prestadas de forma harmônica e uníssona, mediante compromisso legal, sob o crivo do contraditório, comprovando a tese ministerial, no concernente aos delitos imputados aos acusados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.

14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e
im
provimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra.
Tânia Regina Oliveira Campos
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0501958-23.2019.8.05.0150
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA,

tendo como apelante M
á
rcio Reis dos Santos e como Apelado o Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04